Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SUCESSÃO LEGÍTIMA.
1. Nos termos do art. 1.667 do Código Civil, todos os bens presentes e futuros pertencentes ao casal na comunhão universal de bens se comunicam.
2. No regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não entra na ordem da vocação hereditária como herdeiro, apenas como meeiro, inteligência do art. 1.829, inciso I, do Código Civil.
3. Recurso parcialmente provido.